Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-05.2021.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS E TESE SUBSIDIÁRIA DE DECOTE DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007994-05.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDAIR CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 006.772.071-40 (RECORRIDO), RODRIGO APARECIDO DE MATOS - CPF: 014.736.281-48 (RECORRENTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - POLICIAL MILITAR (ASSISTENTE), LIZ ROSELIA LIMA DA SILVA - CPF: 005.133.841-62 (ASSISTENTE), IDINEY CAMILO DOS SANTOS - CPF: 004.790.931-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDAIR CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 006.772.071-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO

PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS E TESE SUBSIDIÁRIA DE
DECOTE D
A
QUALIFICADORA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, IV
c
.
c
.
art. 14, II, CP). A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para manter a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (
ii
) se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal; e (
iii
) se deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária
certeza absoluta
, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri.

4. Havendo elementos que indicam a intenção de matar (animus necandi), como o uso de arma branca e golpes em regiões vitais, não é cabível a desclassificação na fase de pronúncia, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só pode ser afastada se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em tela, onde há indícios de que o ataque foi repentino e pelas costas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo vedado ao juiz togado usurpar a competência constitucional do juiz natural da causa. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 415; CP,
arts
. 121, §2º, IV, 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1894635/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 07/06/2022; STF, HC 180144, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 27/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO APARECIDO DE MATOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT),
que
o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do delito tipificado no art
.
121, §2º, inciso IV
c
.
c
.

art.
14, inciso II, ambos do Código Penal (I
d.
228068668).

Inconformado, o pronunciado recorre alegando
não ter
agi
do
com
animus necand
i, pleite
ando
a desclassificação para o crime previsto no art
.
129, §

1º, incisos I e II, do Código Penal. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora
do
inciso IV, do §

2º, do artigo 121, do
Código Penal
, sustentando que a vítima
o havia

provocado
e que tiveram
discuss
ão pretérita, não sendo
,

portanto
,
surpresa
a agressão
(I
d.
228068674).

O
Ministério Público
requer seja o recurso desprovido, pois há elementos mínimos para a pronúncia do recorrente, indícios de autoria e materialidade,
bem como intenção de matar que somente não teria se consumado pois o recorrente teria sido impedido de ceifar a vida da vítima diante
da intervenção de terceiros, havendo igualmente elementos

para a capitulação da
referida
qualificadora

(
I
d.
228068676).

Em observância ao artigo 589
,
do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve a decisão
recorrida
, por seus próprios fundamentos (I
d.
228068677).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, manifest
ou
-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
239017650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de novembro de 2019, por volta de 21h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Encontro dos Amigos”, localizado na Rua Projetada 08, bairro Villa Santana, RODRIGO APARECIDO DE MATOS, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar), valendo-se de uma arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima VALDAIR CAMARGO FIGUEIREDO, efetuando golpes contra ele, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que o denunciado RODRIGO APARECIDO DE MATOS conviveu por alguns anos com Liz
Rosélia
Lima da Silva e que esta, à época dos fatos, estava se relacionando com o ofendido VALDAIR CAMARGO FIGUEIREDO.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, a vítima VALDAIR se encontrava no estabelecimento comercial acima mencionado realizando uma apresentação musical, ocasião em que o investigado RODRIGO chegou no local, ingeriu bebidas alcoólicas, permaneceu no local por um tempo e, após, tomou rumo ignorado. Denota-se que, na sequência, o investigado retornou ao estabelecimento comercial com uma arma branca (faca) e, de forma repentina, enquanto a vítima realizava a apresentação musical tocando um violão, o réu desferiu um golpe nas costas da vítima – recurso que dificultou a defesa da vítima, momento em que
esta
se desfez do instrumento musical e, ato contínuo, entraram em luta corporal, ambos caindo ao solo e, enquanto a vítima tentava se desvencilhar, o acusado desferiu novo golpe de faca em sua face, provocando as lesões descritas no Laudo Pericial nº 500.1.02.2020.000850-01 (fls. 57/63), que resultaram em perigo de vida.

Conforme apurado, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que as pessoas presentes no local interviram, impedindo a continuidade da empreitada criminosa, bem como porque a vítima foi posteriormente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico, tendo o denunciado se evadido do local dos fatos” (Id. 228068014).

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória
(Id.
228068669
)
.

Irresignado
,
o recorrente
interpôs o presente recurso,
vislumbra
ndo

o provimento
recursal
para
que seja
reformada a decisão de pronúncia, para desclassificar o delito de homicídio imputado ao recorrente
para o de lesão corporal, previsto no art. 129, §

1º, incisos I e II, do Código Penal, e, subsidiariamente, seja decotada a

qualificadora prevista no artigo 121, §

2º, inciso IV, do Código Penal

(
Id.
228068674
).

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito
da causa
, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da particip
ação do acusado no crime (art.
413
,
do
CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que
,
ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
,
ou seja
, de fato,
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza
mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não
devendo
ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano
deste Sodalício
, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
“
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
”
(Publicado em Mig
alhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia,
é
preferível que sejam utilizados os
standards
probat
órios em seu lugar, que advêm de
previsão legal, e, portanto,
são
menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

“
Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu.
Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.
[...]
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
[...]
.

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal
do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.

A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional
”
.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros
julgados nesse sentido, ressalte-se
o entendimento firmado no julgamento do
REsp

n.
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada,
uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado -
que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e
informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a
hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

[...]

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que
dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que
,
no T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso, são vários
os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do
crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

(grifos meus).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
”
(grifos meus)
.

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
m
suplantado
s
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que
,
então
,
serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal
do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob
a
análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
“
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
”

(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira
aparentemente
mais apropriada e técnica do que
atar-se
ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando
se fala
sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

“
Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória.
É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
).
Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória
,
necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que
o acusado
praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

“
E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados?
Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário
,
a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que
,
neste caso,
cabe a impronúncia do acusado.
Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
ao pronunciar o acusado
o Juízo
a quo
entendeu
que
:

(...)
Destarte, conclui-se que a materialidade do crime
encontra-se
comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processua
l

(...)
.
” (Id.
228068669
).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão

devidamente demonstrados

por meio
do
boletim de ocorrência de Id. n. 53277564, Prontuário médico de Id.
n
. 53277564, Laudo de Lesões
C
orpora
is
de I
d.

n.
53277565
,
bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, estes podem ser extraídos dos depoimentos judiciais da vítima e
das testemunhas
ouvidas em juízo.

A

vítima
Valdair
Camargo Figueiredo,
ao ser ouvida em juízo asseverou que
:

“
(...)

Promotora
de Justiça:
É, boa tarde, senhor
V
aldair
, tudo bem? Eu sou a Karina Promotora de justiça e essa aqui é uma ação penal movida pelo Ministério
P
úblico contra o Rodrigo Aparecido de Matos. Ele está sendo acusado de uma tentativa de homicídio, tendo o senhor como vítima. É fato este que ocorreu no dia 19/11/2019, por volta das 21:00, no Bar
E
ncontro dos
A
migos. Gostaria que o senhor relatasse, como que foi esse fato, por favor?

Vítima
:
Ah, sim. O fato ocorreu exatamente na lanchonete, enquanto os amigos que eu estava fazendo a apresentação. É sertanejo, né? E
ele chegou
e
me atacou sem alguma pergunta, sem nada. Eu fui pego de surpresa, na realidade.

Promotora de Justiça
:
E como que foi? O senhor estava é? O senhor
conhecia ele
?

Vítima
:
Conheci.

Promotora de Justiça
:
De onde?

Vítima
:
Eu conhecia do outro bairro vizinho. Ele, na verdade, eles tinham.
No
espetinho quando eu
conheci eles
.

Promotora de Justiça
:
É pelo que consta aqui na época. É, o senhor estava namorando a Liz? Rosely Lima da Silva é isso. Senhor

Va
ldair
.

Promotora de Justiça
:
Estava namorando com ela
?

Vítima
:
Eu
estava
,

estava
namorando sim.

Promotora de Justiça
:
E ela era
ex
-
companheira do acusado Rodrigo
?

Vítima
:
Isso
,
exatamente
,
era a
ex
-
mulher.

Promotora de Justiça
:
É nesse dia, lá no bar, o senhor disse que o senhor estava fazendo apresentação, tocando violão.

Vítima
:
Isso
.

Promotora de Justiça
:
E aí ele chegou
d
e surpresa e deu o golpe de faca no senhor
?

Vítima
:
2 golpes
.

Promotora de Justiça
:
Em que lugar que foi primeiro?

Vítima
:
Foi no nas costas. E a última no rosto.

Promotora de Justiça
:
Foi então, enquanto o senhor estava tocando, ele chegou pelas costas de surpresa
?

Vítima
:
Isso
,
exatamente.

Promotora de Justiça
:
E lá no momento
,
daí é, depois desses golpes, o que que aconteceu? O senhor tentou tirar
ele,
terceiros
s
epararam?

Vítima
:
É, o pessoal se separou porque como eu estava sentado e com o violão no colo, assim que ele chegou a gente, eu caí no chão, né
.

E
,

a
í o pessoal que estava assistindo
a
apresentação, que prestou
s
ocorro, separou
.
E
,

a
í eu fui encaminhado para o
hospital
e
e
le fugiu do local.

Promotora de Justiça
:
E o senhor chegou a ficar internado, passar por algum procedimento?

Vítima
:
Eu fiquei 4 dias, passei pela cirurgia, né? Com o uso de dreno do pulmão, que o pulmão foi perfurado e eu fiquei 4 dias de internação,
e
mais 30 dias de recuperação daí.

Promotora de Justiça
:
Então é ali no momento, é ele não, ele não prosseguiu. Não deu mais golpes porque o pessoal entrou no meio para separar
?

Vítima
:
Assim,
no momento em que
eu fui atingido, o pessoal já correu em cima, né
e
tirou ele e me tirou também para me socorrer.
E
,
mas em momento algum ele foi atacado, né
.
O pessoal simplesmente separou. E deixou que ele saísse.

Promotora de Justiça
:
Uhum
, o senhor tinha algum desentendimento anterior com ele, senhor
V
aldair
?

Vítima
:
Não, não. Quando ele separou, né? Ele teve separação com a com a Lis e após a separação que eles se separaram e tal, a gente iniciou um relacionamento e o
m
otivo dele
tentar me
matar foi pelo fato dele não acertar o término do relacionamento.

Promotora de Justiça
:
Então foi por esse motivo, ele estava com ciúmes, não aceitava
?

Vítima
:
Não aceitava a separação, né
.

Promotora de Justiça
:
É, ele chegou a falar alguma coisa sobre isso antes com o senhor ter alguma discussão?

Vítima
:
Não, nunca discutimos sobre o caso, sobre isso.

Promotora de Justiça
:
E com ela, o senhor sabe se ele falou alguma coisa já para ela?

Vítima
:
Não de sobre me ameaçar. Eu Acredito que não. Ela nunca comentou sobre isso comigo, sim.

Promotora de Justiça
:
Então esse fato lá, esse ocorrido, foi o senhor foi pego de surpresa?

Vítima
:
Sim, eu estava tocando, não imaginava que eles, até porque se eu soubesse que ele tinha a intenção de fazer alguma coisa comigo.
Eu, com certeza, tomaria
mais cuidado, mas para mim estava tudo bem. Eu nunca, ele nunca falou para mim ou me deu algum tipo de ameaça a respeito disso, que
ía
fazer alguma coisa comigo

(...)
.
(Relatório Mídias de Id. 228068047)

(grifos meus)

As declarações da vítima foram confirmadas pela testemunha ocular do crime, Liz
Rosélia
Lima da Silva, atual companheira de
Valdair
e ex-companheira do pronunciado, a qual relatou que o ofendido foi esfaqueado nas costas pelo recorrente e que o pronunciado somente não prosseguiu com os golpes porque outras pessoas que estavam no local intervi
e
ram, afirmando, ainda, que, na sequência,
Valdair
foi encaminhado para atendimento médico
, conforme trecho que segue
:

“
(...)
Que na época dos fatos estava se relacionando com o ofendido
Valdair
, mas ainda residia na mesma casa em que o acusado Rodrigo, pois estavam em processo de separação; Que quando o acusado ingeria bebida alcoólica eles discutiam; Que no dia do crime foi convidada para ir ao show do
Valdair
e, em razão de ter discutido com Rodrigo, disse a ele que iria para o show para provocá-lo; Que enquanto estava no show Rodrigo chegou no local alcoolizado e a convidou para ir pra casa, mas ela se recusou, ocasião em que o recorrente deixou o local;
Relatou que posteriormente, o acusado retornou ao estabelecimento e enquanto
Valdair
tocava o violão, ele o esfaqueou pelas costas, tendo eles entrado em vias de fato, oportunidade em que terceiros que estavam no local interviram e separaram ambos, bem como levaram
Valdair
para o hospital e Rodrigo empreendeu fuga; Que Rodrigo praticou o crime por ciúmes da depoente, por não aceitar a separação

(...)
.

No mesmo sentido
o depoimento do Policial Militar Valdeir Ferreira da Silva, que atendeu a ocorrência e informou que a vítima foi
atingida nas costas e na face.
Conforme
:

“Que foram acionados para atender a ocorrência, sendo que quando chegaram no local a vítima já havia sido socorrida; Que
deslocaram-se
até a UPA sendo que a vítima estava recebendo atendimento médico;
Que em conversa com a namorada da vítima, ela relatou que quem praticou o delito foi o seu ex-marido, tendo o recorrente desferido duas facadas na vítima e, na sequência, saiu correndo;
Que realizaram rondas mas não localizaram o suspeito no dia do crime;
Que essa testemunha relatou que o crime teria sido motivado por ciúmes do acusado em razão do término do relacionamento com ela; Que as facadas foram desferidas nas costas e no rosto do ofendido enquanto ele realizava apresentação musical no estabelecimento em que os fatos ocorreram”.

Assim, não obstante o acusado apresente versão de que não queria matar a vítima, apenas lhe lesionar, bem como que não teria ocorrido surpresa, pois já haveria
a
nimosidade
pretérita
entre os dois, fato é que
tratando-se de duas versões com elementos mínimos nos autos, estas devem ser submetidas ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o conselho de sentença, formado pelos jurados do Tribunal do Júri
, a quem

cabe o aprofundamento
e julgamento
da
controvérsia
.

Diante desse quadro
,
entende
-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento
da Corte Superior
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...]

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
”
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
.

(
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
”
(grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria,
à
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte
, descabido o pleito de impronúncia formulado pela defesa.

A
gora
pass
o
à análise
da tese defensiva de decote da qualificadora
d
a
surpresa

(
art. 121, §

2º,
I
V
,
do
C
ódigo
P
enal
).

Na decisão de pronúncia, ao tratar da qualificadora do
da surpresa
, o magistrado de primeiro grau fundamentou que:

“No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, tenho que não
pode
ser afastada
neste momento processual
.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, ela foi pega de surpresa, pelas costas, não tendo tempo para reagir as agressões de faca efetuadas pelo réu.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida à apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
”
(Id.
228068669
) (grifos meus)
.

Com efeito, consta n
o
decisum
especificamente
as razões pelas quais
o magistrado sentenciante fez incidir a qualificadora
da surpresa
, estando
a
sentença devidamente fundamenta neste ponto
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as qualificadoras somente poderão
ser excluídas na
sentença de
pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constit
ucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

“
[...]
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/
2024
,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

A
ssume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
(grifos meus)
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL
, PERIGO COMUM E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Desse modo
, não demonstra
da a manifesta improcedência da qualificadora
surpresa
, prevista no art. 121, § 2º, I
V
, do Código Penal
,
faz-se necessária a rejeição

d
o pleito de afastamento, devendo ser
submetido
à apreciação
do
Conselho de Sentença.

Sendo assim,
preenchido o
standard

probatório

necessário
à pronúncia pelo crime de homicídio tentado
, bem como
não demonstrada a manifesta improcedência da qualificadora
d
a

surpresa
, deve ser m
antida a sentença de pronúncia, submetendo a análise processual à competência do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024